Tribunal: TCU
Processo: 021.612/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112025, modalidade Concorrência e Uasg 980281 (Objeto: Execução da construção da Ponte para o Bairro do Abial no Município de Tefé/AM.)

Inteiro teor:
Acórdão 641/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Michel das Chagas Ribeiro, em face da Concorrência Presencial 11/2025, promovida pelo Município de Tefé (AM), destinada à construção de ponte para o Bairro do Abial; Considerando que o representante alega, basicamente, a ocorrência das seguintes falhas na licitação: (i) ausência de obtenção de licença ambiental prévia; (ii) direcionamento do certame por meio de qualificação técnica impertinente; (iii) irregularidades na obtenção do orçamento de referência; e (iv) ausência de atos formais e existência de contradições que geram insegurança jurídica; Considerando que, posteriormente à autuação da representação, a Concorrência Presencial 11/2025 foi revogada pelo Município de Tefé (AM) em 5/12/2025, com a justificativa de necessidade de revisar e aprimorar o projeto básico, adequando-o às exigências técnicas e formais da Lei 14.133/2021, promovendo, em consequência, a extinção dos efeitos contratuais correlatos; Considerando, contudo, que se afigura pertinente a expedição de ciência preventiva ao aludido Município para adotar as medidas cabíveis para prevenir a ocorrência das irregularidades identificadas no certame ora revogado; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 30-32, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para considerar prejudicada a apreciação do mérito dada a revogação da Concorrência Presencial 11/2025; b) dar ciência ao Município de Tefé (AM), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência Presencial 11/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) exigência de comprovação como parcelas de maior relevância técnica, em serviços que não possuem representatividade material mínima nem especificidade técnica apta a justificar exigência autônoma de atestado, o que restringe a competitividade do certame, contrariando o disposto no art. 9o, inciso I, alínea "a", e no art. 67, § 1o, ambos da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada na Súmula - TCU 263; b.2) utilização de sistema referencial estadual (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - Orse) na formação de orçamento de obra custeada com recursos federais, o que não encontra amparo no art. 23, §§ 2o e 3o, da Lei 14.133/2021; b.3) existência de contradições e inconsistências identificadas no preâmbulo, nos itens 2.3, 5.1, 7.6, 7.28.1, 7.28.3, 7.29.1, 7.29.4 e 9.26.2, e no cronograma físico-financeiro do edital do certame, incluindo critério de julgamento, prazo de execução, ordem das fases processuais e obrigatoriedade de vistoria técnica, compromete a clareza e a completude do instrumento convocatório, o que restringe a competitividade do certame e afronta os arts. 5o, 9o, inciso I, alínea "a", e 18, inciso II, todos da Lei 14.133/2021; b.4) adoção da sessão pública na forma presencial, em detrimento da forma eletrônica, sem justificativas satisfatórias, contrariando o disposto no art. 17, § 2o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2118/2024-TCU-Plenário , rel. Min. Benjamin Zymler; b.5) exigência de vistoria prévia obrigatória, sem possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, contrariando o disposto no art. 63, § 3o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 138/2024-TCU-Plenário , rel. Min. Vital do Rêgo; b.6) exigência, contida no item 9.13, alíneas "b" e "b.2", do edital do certame, de que o responsável técnico que compõe o quadro técnico registrado no CREA seja empregado pertencente ao quadro permanente da empresa, criando condição não prevista no art. 67, inciso I, da Lei 14.133/2021 e contrariando a jurisprudência deste Tribunal, a qual considera suficiente que esteja vinculado à empresa por meio de contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum, sem, necessariamente, possuir liame com o quadro permanente da empresa licitante ( Acórdão 1450/2022-TCU-Plenário , rel. Min. Vital do Rêgo, e 2.326/2019-TCU-Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler, entre outros); e b.7) a não comprovação de que o agente de contratação responsável pela condução do processo licitatório é servidor efetivo integrante dos quadros permanentes da Administração Pública, bem como a ausência de demonstração de situação excepcional devidamente motivada que justificasse solução diversa, caracteriza descumprimento do disposto nos arts. 6o, inciso LX, e 8o, caput, da Lei 14.133/2021, que estabelecem a necessidade de designação de agente de contratação pertencente ao quadro permanente, com vistas a assegurar a profissionalização e a regularidade da condução do certame; c) informar a prolação do presente Acórdão Município de Tefé (AM) e ao representante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.612/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Tefé - AM (04.426.383/0001-15). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Tefé (AM). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Michel das Chagas Ribeiro (CPF: XXX.902.172-XX). 1.7. Representação legal: Regina Aquino Marques de Souza (19308/OAB-AM), Luana do Socorro de Araujo Moriz (13294/OAB-AM) e outros, representando Nicson Marreira Lima; Isaac Luiz Miranda Almas (12199/OAB-AM), representando Município de Tefé (AM). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.